Tribunal: TJBA
Processo: 0568630-09.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568630-09.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDEMIR DA SILVA SALES

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DE REGULAMENTO VIGENTE À DATA DA APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRÁS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão do cálculo da suplementação de aposentadoria paga por entidade de previdência complementar, afastando a aplicação do regulamento vigente à época da adesão do autor ao plano.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal envolve: (i) a definição do regulamento aplicável ao cálculo da suplementação de aposentadoria — se o da data da adesão ou o da implementação dos requisitos do benefício; e (ii) a legitimidade passiva da patrocinadora PETROBRÁS.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 907, estabelece que o regulamento aplicável é o vigente na data da elegibilidade ao benefício, e não o da adesão.
4. Não há direito adquirido ao regulamento da data da adesão, mas apenas expectativa de direito até o cumprimento das condições para a aposentadoria.
5. A aplicação do fator redutor de 10% encontra respaldo no regulamento vigente à época da aposentação, não sendo ilegal.
6. A patrocinadora não possui legitimidade passiva para responder por obrigações da entidade de previdência, conforme orientação do STJ no Tema 936.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. O regulamento aplicável para cálculo do benefício de previdência complementar é o vigente no momento da implementação das condições para sua concessão. 2. A patrocinadora não possui legitimidade passiva para responder por obrigações da entidade de previdência complementar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202; LC nº 109/2001, art. 17, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1435837/RS (Tema 907); STJ, REsp 1370191/RJ (Tema 936).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0568630-09.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante VALDEMIR DA SILVA SALES e como apelada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR